Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700100-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO LIRA SARAIVA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para anular o ato administrativo de eliminação, consistente na fase de sindicância e vida pregressa e investigação social, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, em especial o curso de formação. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que a medida esgotaria o objeto da ação e que o ato administrativo não estaria eivado de mácula que justificasse a intervenção do Poder Judiciário. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que se inscreveu no concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que foi não recomendado, e por consequência, eliminado do certame, na fase de sindicância e vida pregressa e investigação social. Pede, em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade do ato administrativo e o consequente prosseguimento no concurso. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Ademais, não verifico mácula no ato administrativo contra o qual a parte autora e insurge. Segundo documento acostado na peça inicial, a parte demandante teria sido afastada do certame em razão da existência de investigações policiais em seu nome. O documento apresentado no ID 147299821 - Pág. 13 aponta a existência de ocorrências policiais em apuração envolvendo a parte autora e a pessoa jurídica da qual foi sócio. Os fatos se relacionam à possível prática de crimes contra o consumidor e de apropriação indébita, estelionato e associação criminosa. Além disso, no próprio dossiê é dito que a parte requerente não informou a existência de todos os inquéritos existentes. Pois bem, entendo pela incompatibilidade da conduta social do candidato e as atribuições do cargo concretamente pretendido. O cargo policial, como se sabe, exige de seu ocupante conduta moral irrepreensível, uma vez que uma de suas principais atribuições é justamente a exigência, direcionada aos cidadãos, da observância da lei e da ordem jurídica. Seria um contrassenso deixar de exigir tal conduta do próprio ocupante do cargo policial. Ademais, a Lei n.o 4.878/1965 é expressa ao exigir, em seu artigo 9.o, inciso V, para a matrícula no curso de formação policial na Academia de Polícia, "procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal". Por sua vez, o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, instituído pela Portaria 6 de 27.1.2016 da PCDF estabelece, em seu artigo 5.o, inciso X, como um dos requisitos para a investidura nos cargos da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, “ter conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, as quais serão apuradas por meio de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social”. É claro que a mera existência de uma ou outra investigação policial em curso, desde que se trate de crimes não infames, não pode servir de fundamento para a exclusão do candidato do concurso público, ante a primazia do princípio da não culpabilidade. Todavia, tal circunstância não se confunde com a situação em que o candidato se vê investigado em vários inquéritos policiais e/ou ocorrências policiais, por uma série de fatos que caracterizam, em princípio, delitos incompatíveis com o cargo que pretende ocupar. É de se imaginar a incoerência que seria a aprovação de candidato, na fase de investigação social, para integrar instituição policial que vem investigando a sua própria conduta em uma série de fatos que podem caracterizar delitos. Nesse diapasão, a tabela de ID 147299821 - Pág. 15 é bem elucidativa e me permite verificar que a parte requerente figura como autor em, ao menos, nove ocorrências policiais de fatos que podem configurar delitos contra o patrimônio desde, pelo menos, 22.12.2016 a 7.1.2020. Concluo, pois, em sede de juízo de cognição sumária, que a existência de considerável quantidade de ocorrências policiais envolvendo a parte autora e a sociedade empresarial da qual era sócio afasta a possibilidade de considerar a sua conduta como irrepreensível e a sua idoneidade moral como inatacável, nos exatos termos do artigo 9.o, inciso I da Lei n.o 4.878/1965. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos.” No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que a sua reprovação na fase de sindicância, vida pregressa e investigação social se basearam em ocorrências decorrentes da atividade empresarial que anteriormente exercia, sendo que em sua maioria houve instauração de ação penal, arquivada em face do recorrente por ausência de justa causa. Destacou que o candidato foi aprovado na fase de avaliação de vida pregressa no concurso da Polícia Federal, no qual foi aprovado recentemente, mesmo tendo indicado a existência de todas as ocorrências policiais que foram avaliadas no certame ora atacado. Por essa razão, entende que a banca examinadora do concurso da PCDF equivocou-se ao não recomendá-lo no aludido concurso público. Apontou que o entendimento jurisprudencial do STF, STJ e TJDFT são no sentido de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em curso, em desfavor de candidato em concurso público, não pode isoladamente ensejar a eliminação do certame, na fase de investigação social. O entendimento foi tema fixado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 560.900/DF) e comporta uma exceção, no sentido de que seria possível à administração pública restringir a participação de candidatos nessas circunstâncias, desde que houvesse “previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei”, o que não seria a hipótese dos autos. Defende, ao fim, que o autor foi submetido à avaliação psicológica no certame, não se constatando a incompatibilidade que a Comissão de Sindicância tenta apontar em seu relatório. Apontou que a avaliação da compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e as atribuições do cargo que pretende exercer não deveria ser analisada em investigação de vida pregressa, mas pelos profissionais especializados (psicólogos). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a anulação do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. O STF fixou a tese no 22 que disciplina que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA EXTINTA EM RAZÃO DO SEU CUMPRIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME PRATICADO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade entre o crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. Conquanto incontroversa a questão relativa à condenação penal definitiva do autor, cuja pena já se encontra extinta em razão do seu cumprimento, observa-se a inexistência de óbice intransponível a lastrear a sua eliminação do certame porquanto o crime por ele praticado não guarda pertinência com a atividade desempenhada no cargo pretendido de Escriturário - Agente Comercial. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1644132, 07043595720228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO ADMINISTRATIVO. AGUARDANDO APRECIAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. FASE INSTRUTÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória, no qual o autor foi considerado inapto para prosseguir nas próximas fases do concurso. 1.1. O agravante requer a antecipação de tutela para assegurar a participação nas próximas etapas do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, em especial, a investigação de vida pregressa e a de teste físico. 2. Percebe-se dos documentos apresentados que o concurso está seguindo devidamente os trâmites estabelecidos no Edital, não havendo qualquer falha nesse sentido. 3. Durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravante foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista em Ortopedista e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. O recurso foi devidamente apresentado pelo candidato e, atualmente, está aguardando a sua análise pela Banca Examinadora competente. 4. Não cabe ao Poder Judiciário nesse momento, substituir-se à banca examinadora, sabendo-se que a banca ainda vai se manifestar sobre os exames e relatórios médicos apresentados pelo candidato a fim de concluir pela aptidão definitiva ou não do agravante no concurso. 5. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1628571, 07234794320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. OMISSÃO INFORMAÇÕES. AFASTADA. OCORRÊNCIA POLICIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À REALIZAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita por não comportar o mandado de segurança dilação probatória se os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo. 2 É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. 3 Derivam do princípio da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em que pese a concessão de certa liberdade à Administração Pública para eleger determinado comportamento diante do caso concreto, lhe veda agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário sua fulminação, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. 4 Padece de razoabilidade a eliminação de candidato de concurso público na fase de sindicância da vida pregressa por omissão de dados relativos à Ocorrência Policial e ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo público se inexistente ocultação da informação em Formulário para Ingresso na Corporação da ocorrência de fato e seu registro policial, bem como se os envolvimentos em supostas práticas de infrações penais resultaram na extinção e arquivamento dos Termos Circunstanciados por desinteresse das partes, sob pena de violação ao direito de participação em concurso público de provas e títulos, ao princípio constitucional de acessibilidade aos cargos públicos e eternizar supostos ilícitos penais de forma a impedir o seu ingresso no serviço público. 5 "A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal" (STJ, RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019). 6 Apelação Cível provida. Segurança concedida. (Acórdão 1226000, 07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CERTAME. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legalidade, aferir a higidez do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. 3. Conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores, entende-se abusiva e ilegal a eliminação de candidato do certame, na fase da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, lastreada somente em registros de ocorrência policial ou processo judicial não concluído, por ferir os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1208878, 07042678420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, em que pese a construção da negativa administrativa te mencionado perfil do candidato e os valores essenciais ao exercício de cargo nas carreiras de segurança pública, observa-se que os fundamentos fáticos da eliminação repousam nas ocorrências policiais envolvendo o candidato. Assim, prima facie vislumbra-se que o ato administrativo de eliminação está eivado de ilegalidade, o que justifica a intervenção judicial, sem que isso importe em adentrar no mérito administrativo. O risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente em face da iminência do curso de formação. Ante todo o exposto, estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem. Destaco que a medida ora deferida não importa em esgotamento do objeto da ação. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora